Tribunal: TJMT
Processo: 1004204-82.2024.8.11.0055
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004204-82.2024.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JONAS VINICIO LIMA - CPF: 284.624.988-13 (APELANTE), ROSSANO FERRARI - CPF: 487.923.141-04 (ADVOGADO), EMILY SOARES DE MOURA - CPF: 069.050.181-12 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), THIAGO HENRIQUE AMARANTE - CPF: 025.345.191-40 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO CEZAR BISPO VIEIRA - CPF: 048.400.361-52 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), JOSE JUSTO DE LIMA NETO - CPF: 138.219.238-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU EM PARTE DO RECURSO E, NO QUE CONHECIDO, O DESPROVEU.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO, OU SUBSIDIARIAMENTE O RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação criminal interposto pelo réu contra sentença que o condenou à pena de 4 anos e 2 meses de reclusão e 1 ano de detenção, pelos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas quanto ao tráfico de drogas ou, subsidiariamente, a redução da pena com a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado.

II. Questão em discussão:

2. A questão consiste em verificar: (i) se há interesse recursal quanto à causa especial de diminuição de pena, já reconhecida em sentença; e (ii) se existem provas suficientes para manter a condenação por tráfico de drogas.

III. Razões de decidir:

3. A tese de tráfico privilegiado foi reconhecida em sentença, evidenciando ausência de interesse recursal sobre o ponto.

4. A materialidade e autoria dos delitos estão devidamente comprovadas por depoimentos testemunhais, laudos periciais e flagrante, sendo inviável acolher o pedido de absolvição.

5. A condenação foi lastreada em provas robustas, incluindo depoimentos harmônicos de policiais e apreensão de drogas em contexto típico de comercialização ilícita.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso parcialmente conhecido e, no que admitido, desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Não há interesse recursal quanto à aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado quando já reconhecida na sentença condenatória.

2. A condenação por tráfico de drogas exige prova suficiente de autoria e materialidade, não se admitindo absolvição com base em tese dissociada das provas dos autos.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LV; CPP, art. 203; Lei no 11.343/2006, arts. 33, caput, e § 4o; Lei no 10.826/2003, art. 12.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 593.818, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 18.08.2020; STJ, HC 959.510/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 03.12.2024.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

JONAS VINICIO LIMA

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JONAS VINICIO LIMA
contra a sentença proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT na ação penal n.o 1004204-82.2024.811.0055, que o
condenou
pela prática, em concurso material, das condutas tipificadas no
art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/06
e
art. 12,
caput
, da Lei no 10.826/03
, às penas respectivas de
4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão
e
1 (um) ano de detenção
, a serem cumpridas no regime inicial
semiaberto
, bem como ao pagamento de
426 (quatrocentos e vinte e seis) dias-multa
, unitariamente fixados no valor mínimo legal.

Nas razões recursais disponíveis no ID 231180195, o apelante requer a
absolvição
quanto ao delito de
tráfico de drogas
, firme na alegação de
insuficiência probatória
acerca da autoria delitiva. Subsidiariamente, ainda em relação ao narcotráfico pretende a aplicação da
causa especial de diminuição de pena prevista no §4o do art. 33 da Lei de Drogas
, sustentando o preenchimento dos requisitos exigidos para a concessão da benesse.

Em contrarrazões vistas no ID 238432695, o Ministério Público rechaça as teses defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 247829164, opinou pelo
parcial conhecimento
do apelo e, nesta extensão, pelo seu
desprovimento.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio ressalto que, dos pedidos deduzidos pela i. defesa, aquele relacionado ao reconhecimento da causa especial de diminuição de pena insculpida no
art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006
não deve ser conhecido, ante a manifesta
carência de interesse recursal
.

Isso porque a análise dos autos revela que a benesse almejada já foi devidamente reconhecida pelo MM. Juiz sentenciante, consoante se observa do excerto abaixo transcrito:

“[...] Na terceira fase de dosimetria da pena,
ante a incidência da minorante consistente no tráfico privilegiado
, FIXO a pena definitiva em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa.”
(ID 230767214).

No mais, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 230767229)
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa técnica, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Dessume-se da exordial acusatória (ID 230767166) que, no dia
29 de fevereiro de 2024
, por volta das 21h12min, na cidade de Tangará da Serra/MT, o ora apelante
JONAS VINICIO LIMA
, vulgo “Macalé”, e o comparsa
José Justo de Lima Neto
, com consciência e vontade, em unidade de desígnios e cooperação de condutas,
mantinham em depósito, guardavam e transportavam
, para fins de traficância,
08 (oito) porções de substância análoga à COCAÍNA
[8,025kg] e
77 (setenta e sete) porções de substância análoga à MACONHA
[75,235kg], sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou complementar [
Fato 01
].

Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, o
ora apelante
, com consciência e vontade, possuía no interior de sua propriedade,
uma arma de fogo tipo carabina, calibre .22 e 05 (cinco) munições do mesmo calibre
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar [
Fato 02
].

Além disso, nas mesmas condições de tempo e local mencionadas alhures, o réu
JONAS
e o codenunciado
José Justo
, com consciência e vontade, em unidade de desígnios e cooperação de condutas, associaram-se para o fim de praticar tráfico de drogas [
Fato 03
].

A narrativa ministerial dá conta que, na data fatídica, a Polícia Militar recebeu informações de sua Agência de Inteligência, dando conta da chegada de um carregamento de entorpecentes nas proximidades do assentamento “Antônio Conselheiro”, cujo recebimento e guarda seria de responsabilidade de
JONAS
e
José Justo
.

Em posse de tais informações, uma guarnição deslocou até o local indicado, logrando êxito em abordar o suspeito
JONAS
, que foi flagrado transportando no interior de seu veículo,
03 (três) porções de substância entorpecente análoga à MACONHA
.

Após a apreensão, o implicado delatou aos agentes de segurança pública que o restante da droga estava escondido na propriedade rural que tinha juntamente com o corréu, denominada “Sítio JJ”; e, deveras, chegando ao local, a guarnição logrou encontrar enterradas as demais porções de entorpecentes e a arma de fogo descritas no Termo de Exibição e Apreensão de ID 230766675 - Pág. 13/14.

Por tais fatos, o ora apelante foi denunciado e, ao final da persecução criminal, restou
condenado

pela prática do crime tipificado no
artigo 33,
caput,
c/c art. 35,
caput
, ambos

da Lei n.o 11.343/2006
c/c
art. 12,
caput
, da Lei n.o 10.826/03
; contexto em que, agora, exsurge inconformado, nos termos já relatados.

Circunstanciados os fatos, passo à análise do mérito recursal.

1.
Da absolvição quanto ao delito do art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06
:

Conforme relatado, a i. defesa pleiteia a absolvição do apelante, sustentando a insuficiência de provas aptas a comprovar a autoria delitiva.

Todavia, a pretensão está
fadada ao insucesso
.

Isso porque, a
materialidade do crime

está comprovada por meio do auto de prisão em flagrante (ID 230766673 - Pág. 1); do boletim de ocorrência (ID 230766675 - Pág. 9/12); do termo de exibição e apreensão (ID 230766675 - Pág. 13/14); dos laudos preliminar e definitivo, ambos atestando que o material confiscado apresentou resultado positivo para a presença de
MACONHA
e
COCAÍNA
, ambas substâncias de uso proscrito no território nacional (ID 230766683 e ID 230767155); além dos depoimentos colhidos na Delegacia e em juízo.

De outra banda, denota-se que existem provas suficientes e aptas a implicar
JONAS VINICIO LIMA
no comércio malsão e a respaldar a sua condenação pelo crime do art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006.

Deveras, conquanto na etapa policial tenha sustentado que a droga apreendida na propriedade rural pertencia a seu irmão
José Justo
(ID 230766677); na fase judicial,
JONAS VINICIO LIMA
passou a insistir na tese de negativa de autoria, asseverando que não foram encontrados entorpecentes em seu carro, tampouco no sítio do qual era dono.

Todavia, a tese exculpatória sustentada pelo apelante não encontra amparo nas demais provas angariadas no curso na persecução criminal judicial, notadamente porque foi abordado e preso em flagrante justamente enquanto
transportava
03 (três) porções de maconha e
mantinha em depósito
outras 74 (setenta e quatro) porções da mesma substância, além de 02 (duas) porções de cocaína e 06 (seis) porções de pasta base de cocaína.

Demais disso, tem-se que a finalidade comercial do entorpecente e de entrega ao consumo de terceiros restou confirmada
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, pelos depoimentos dos policiais militares que diligenciaram na ocorrência.

Com efeito, perante a
autoridade judiciária
,
Thiago Henrique Amarante
e
Paulo Cezar Bispo Vieira
, ratificaram a narrativa apresentada na etapa administrativa (ID 230766675 - Pág. 1/2 e 6/7), ponderando que na data fatídica, receberam informações do setor regional de inteligência no sentido de que uma grande quantidade de entorpecente, supostamente pertencente a uma facção criminosa, estaria sendo armazenada por um indivíduo identificado como
JONAS
na região do assentamento “Antônio Conselheiro”.

Segundo os agentes de segurança pública, as equipes deslocaram até a região indicada e lograram abordar o ora apelante em um veículo Fiat Doblo, no interior do qual foram localizadas algumas poucas porções de entorpecente; tendo
Paulo Cezar
destacado, a propósito, que essa prática de transportar pequenas frações da droga é comumente utilizada por membros da facção criminosa, a fim de evitar que, em caso de eventual prisão, todo o carregamento de narcóticos seja perdido.

Prosseguindo, os policiais ressaltaram que após a abordagem de
JONAS
, ele confessou às equipes que havia mais droga escondida no sítio de sua propriedade; e, deveras, durante os procedimentos de busca na propriedade rural localizaram
“num tambor, onde tinha ração ali para dar para os porcos, já estava com uma grande quantidade de entorpecente escondida lá dentro ... e as outras quantidades estava nos outros dois tambor, assim, próximo ... foram uns 76 a 77 tabletes de maconha, de pasta-base e 2 de cocaína” sic
– ID 230767198.

Neste ponto, consigno
que
o fato de as testemunhas consistirem nos policiais militares que diligenciaram na fase inquisitiva não retira a credibilidade ou elide a idoneidade dos seus relatos
, os quais, além de deterem
fé pública
e
presunção de veracidade
, foram
prestados mediante o compromisso legal de que trata o art. 203 do CPP
.

Aliás, visando pacificar a matéria no âmbito deste e. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.o 08
, cuja redação dispõe,
ipsis litteris
:

“08.
Os
depoimentos de policiais
, desde que harmônicos com as demais provas,
são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE no 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

Não discrepa a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça:

“[...] 3. Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.”
(AgRg no HC n. 959.510/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJe de 9/12/2024)
– Grifei.

Esclareça-se que,
tendo o órgão acusador se desincumbido satisfatoriamente do ônus de comprovar a autoria do réu
, mediante a produção de testemunho judicial que o implica na prática delitiva, certamente que
incumbia à defesa colacionar elementos que atestassem não a inocência do réu
– uma vez que esta é constitucionalmente presumida em seu favor –,
mas que demonstrassem a imprestabilidade das provas que arrimam a pretensão condenatória
, o que não ocorreu,
prevalecendo assim no conjunto probatório os elementos que respaldam a proposição ministerial, os quais não foram eivados de qualquer dúvida apta a ensejar a absolvição
.

Com tais considerações, estou convencido de que as provas disponíveis nos autos são suficientes para demonstrar a autoria do apelante pelo crime do
art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006
com todas as elementares que lhe são inerentes, a inviabilizar o acolhimento da pretensão absolutória deduzida pela i. defesa.

Mantém-se
, pois,
o desfecho condenatório
, bem como a
classificação típico-jurídica em que incursionado o condenado
.

CONCLUSÃO:

Com essas considerações,
conheço

em parte
da apelação criminal manejada por
JONAS VINICIO LIMA

e, nesta extensão
,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo inalterada a r. sentença proferida pelo
d. Juízo da 1
a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT na ação penal n.o 1004204-82.2024.811.0055.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025